Tribunal: TJES
Processo: 5004190-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
S

DESPROVIDO
S
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Quanto aos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, não há que se falar em omissão ou obscuridade, pois o acórdão recorrido expressamente manteve a condenação do ente público ao pagamento de custas, diante de sua parcial sucumbência. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.054, tendo sido o Município parcialmente sucumbente, deve este responder pelas custas proporcionais à sucumbência, nos termos da sentença.

3
.

Já em relação aos embargos declaratórios opostos por
J
ACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, retomando os termos do acórdão recorrido, não se constata a ocorrência de proposições entre si conflitantes, ou seja, não há contradição interna na decisão impugnada. O embargante sustenta a ocorrência de contradição entre trechos da decisão e provas dos autos, o que, como visto, não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4.
Nesse sentido, a contradição apontadas pela recorrente consiste, na realidade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

5.
Recurso conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004190-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
e por
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5893807, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargantes.

Em seu recurso (ID 6120259), o
MUNICÍPIO DE VITORIA
sustenta, em suma, que há contradição e obscuridade na decisão recorrida, que manteve a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, diante do Tema Repetitivo n.º 1.054 do STJ, segundo o qual “a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas ao evento ID nº 6135044,
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão recorrido padece de contradição, na medida em que considera a ausência de apresentação de informações adequadas ao consumidor, entretanto, “a referida constatação é contrária às provas dos autos, pois o contrato firmado com as partes é claro ao expor todas as informações referentes ao negócio, tendo o consumidor a plena ciência do que estava comprando e o preço praticado”;
(II)
há contradição na constatação que consta no v. acórdão quando afirma que o contrato definitivo não foi assinado pelo consumidor, pois quem apresentou o contrato sem assinatura foi o próprio consumidor, ao registrar a reclamação administrativa no PROCON.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Quanto aos embargos opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, não há que se falar em omissão ou obscuridade, pois o acórdão recorrido expressamente manteve a condenação do ente público ao pagamento de custas, diante de sua parcial sucumbência.

Sobre a matéria, o STJ fixou tese no Tema Repetitivo n.º 1.054 do STJ, segundo a qual “a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o
adiantamento
de custas relativas ao ato citatório,
devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
”.

Tendo sido o Município parcialmente sucumbente, deve este responder pelas custas proporcionais à sucumbência, nos termos da sentença.

Já em relação aos embargos declaratórios opostos por
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, acerca do vício de contradição, assevera a doutrina que:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...]
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de
contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
1

Retomando os termos do acórdão recorrido, não se constata a ocorrência de proposições entre si conflitantes, ou seja, não há contradição interna na decisão impugnada. O embargante sustenta a ocorrência de contradição entre trechos da decisão e provas dos autos, o que, como visto, não enseja o aviamento de embargos de declaração.

Nesse sentido, a contradição apontadas pela recorrente consiste, na realidade, em mero inconformismo quanto ao que restou decidido no acórdão embargado, objetivando rediscutir a questão, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

____________________

1
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de direito processual civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querella nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.